Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-38.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001899-38.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENGEAR ELETROMECANICA E AR CONDICIONADO LTDA, JOSE OSVALDO BRANDT DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Fundação Hospitalar do Distrito Federal, aos credores ENGEAR ELETROMECÂNICA E AR CONDICIONADO LTDA e JOSE OSVALDO BRANDT . O ente devedor apresentou os cálculos, quais foram homologados por este juízo, com a determinação da expedição dos alvarás para pagamento, consoante sentença de extinção por pagamento, de ID 8184264, p57/59. Houve a expedição de alvará complementar, em relação a correções do crédito de JOSE OSVALDO BRANDT, conforme ID 8184264, p 95. Está pendente o levantamento da verba em benefício ao credor ENGEAR ELETROMECÂNICA E AR CONDICIONADO LTDA, D 8184264, p 98. Houve efetiva carga dos autos pelo procurador do credor ENGEAR ELETROMECÂNICA E AR CONDICIONADO LTDA, mas não ocorreu o levantamento da verba ID 8184264, p.101/102. Assim, intime-se, pela derradeira vez, o credor ENGEAR ELETROMECÂNICA E AR CONDICIONADO LTDA para levantamento da verba, no prazo de 10 (dez) dias. Com ou sem resposta no prazo indicado acima, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto